Tribunal: TJSP
Processo: 1002563-32.2014.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO PRETENDIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não se verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, sobretudo se contêm argumentos com o escopo de rejulgamento da justiça da causa